Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718529-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA BITTENCOURT SOUTINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiza Bittencourt Soutinho contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 157972585 do processo n. 0704919-62.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 46699788), a agravante relata que, por meio da ação ajuizada na origem, busca declaração de nulidade do ato que a excluiu da concorrência reservada a pessoas com deficiência na etapa de avaliação biopsicossocial do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Edital n. 1/2022). Cita o art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012, o qual estabelece que o indivíduo com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Alega ter apresentado laudos emitidos por médica psiquiatra e por neuropsicóloga, além de sua Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, mas sua participação no concurso na condição de pessoa com deficiência foi indeferida pela comissão examinadora, que considerou necessário realizar avaliação mais aprofundada para caracterizar o diagnóstico e as limitações da candidata, ora recorrente. Destaca o art. 13 da Resolução n. 6/2019 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), o qual prevê que o laudo psicológico “apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa” e dispõe que “o laudo psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico”. Ademais, com base na referida Resolução, aponta que o laudo é construído com base “na interpretação e análise dos dados obtidos por meio de métodos, técnicas e procedimentos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional, conforme Resolução CFP no 09/2018 ou outras que venham a alterá-la ou substituí-la”. Explica que a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) foi criada por meio do art. 3o-A da Lei n. 12.764/2012 e ressalta que o Governo do Distrito Federal reconheceu seu direito a receber o aludido documento. Sustenta que “a própria justificativa oferecida pela banca examinadora demonstra que sua ‘equipe multiprofissional’, composta por duas pessoas não identificadas, não tinha condições técnicas para avaliação”. Diz ter apresentado recurso administrativo para reforçar a validade de seus laudos, questionar a ausência de exposição de motivos da decisão da banca e colacionar informações sobre outro concurso público, no qual sua deficiência foi reconhecida. Afirma que a comissão examinadora manteve a conclusão, sem expor os fundamentos para o indeferimento do recurso interposto. Nesse ponto, assinala que houve apenas publicação do edital com o resultado definitivo da avaliação biopsicossocial. Aponta que a ausência de motivação do ato administrativo viola o art. 50, V e § 1o, da Lei n. 9.784/99. Defende que a decisão agravada desconsiderou as provas documentais que acompanham a petição inicial, as quais, no seu entendimento, seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito. Ressalta que o concurso público está em andamento e a matrícula no curso de formação profissional está prevista para 30/5/2023. Informa, ainda, que sua prova discursiva não foi corrigida, em razão da sua eliminação da concorrência para as vagas destinadas a pessoas com deficiência. Conclui que a possibilidade de injusta preterição no certame revela o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, a justificar a tutela provisória de urgência pretendida. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato administrativo em questão e, consequentemente, garantir sua participação nas demais fases/etapas do certame na concorrência destinada às pessoas com deficiência, na condição de sub judice, observada a ordem de classificação. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória de urgência. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente transcrever o relatório e os fundamentos apresentados na decisão agravada: [...] Diante dos esclarecimentos sobre a documentação solicitada, recebo a emenda de ID 187883598. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato que a eliminou do certame, determinando-se a correção da sua prova discursiva e posterior convocação e matrícula no curso de formação profissional, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que possui diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) e participou do concurso público para o cargo de auditor de atividades urbanas – vigilância sanitária (código 101), porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência, o que impediu a correção de sua prova discursiva e a eliminou do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Afirma a autora que faz jus a reserva de vagas às pessoas com deficiência em razão do seu diagnóstico de transtorno do espectro autista, condição que se insere no conceito de deficiência. O parecer elaborado pela comissão avaliadora concluiu pelo indeferimento da autora na perícia médica alegando ser necessário uma avaliação mais aprofundada para caracterizar o transtorno do espectro autista e limitações da paciente (ID 157698985). A autora, por sua vez, apresentou relatórios médicos (IDs 157698976 e 157698978) que corroboram o diagnóstico alegado, além de ter comprovado o reconhecimento da sua deficiência em outro concurso público (ID 157698990) e juntou o Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, documento expedido pelo órgão responsável distrital (ID 157698988). A questão em comento indica divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial, que entendeu ser necessário avaliação mais aprofundada, e laudos médicos e documentos apresentados pela autora, portanto, imprescindível que a documentação seja sujeita ao contraditório, não sendo possível nesse momento processual a análise acerca da deficiência alegada e ainda realizada prova pericial para dirimir a celeuma. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). [...] Inconformada com o pronunciamento judicial acima transcrito, a autora interpôs este recurso. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato administrativo questionado e, consequentemente, para garantir sua participação nas demais fases/etapas do certame nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, na condição de sub judice, observada a ordem de classificação. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória de urgência. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para amparar o pedido liminar, pelas razões expostas adiante. O Edital n. 1/2022 (ATUB), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial. Nesse ponto, cabe citar as seguintes disposições editalícias: 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13 de junho de 2018. 7.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais quanto a avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. 7.7 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 7.8 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato PcD posteriormente classificado. 7.9 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial. 7.10 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 1 de fevereiro de 2023: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 11.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 7.10.1 A documentação acima deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público AATUB, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 21), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro do prazo citados no item 5.2 deste Edital. 7.10.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem7.10. 7.11 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste Edital e, caso não proceda as orientações deste item, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. 7.12 O resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência será divulgado na data provável de 7 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 7.13 Do resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, caberá recurso que deverá ser interposto online, por meio do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, em até 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação. 7.14 Ao término da apreciação dos recursos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 17 de fevereiro de 2023, as listagens com o resultado final dos pedidos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 7.15 A classificação e a aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à avaliação biopsicossocial. 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. 7.16.3 A avaliação biopsicossocial está prevista para ser realizada no período de 3 de março a 7 de março de 2023, e a convocação será feita por comunicado específico a ser divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 7.17 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial concorrerá em ampla concorrência e, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 7.18 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 21 de março de 2023. 7.18.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na divulgação do referido resultado preliminar. 7.18.2 A divulgação do resultado final na avaliação biopsicossocial será na data provável de 12 de abril de 2023. 7.19 Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser usada para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 7.20 Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e/ou às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas. Sobre o conceito de pessoa com deficiência e a avaliação biopsicossocial do quadro, destaca-se o disposto no art. 2o da Lei n. 13.145/15 (Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência): Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Nessa linha, a Lei Federal n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, no art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. Cumpre registrar que o aludido diploma legal foi expressamente mencionado nos subitens 7.2 e 7.16.2 do Edital do concurso em análise. Como relatado alhures, a inscrição da agravante para participar do concurso público na condição de pessoa com deficiência foi indeferida na etapa de avaliação biopsicossocial, com a seguinte justificativa: “Necessário avaliação mais aprofundada para caracterizar o transtorno do aspectro (sic) autista e limitações da paciente” (ID 157698985 do processo de origem). Diante disso, a candidata apresentou recurso administrativo, o qual, de acordo com os elementos disponíveis neste momento do processo, foi rejeitado pela banca examinadora, sem expor devidamente os fundamentos para tal conclusão (ID 157700596 dos autos de origem). Em análise dos documentos que acompanham a petição inicial, observa-se que a recorrente foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, conforme os laudos elaborados por médica psiquiatra (ID 157698976, autos de origem). Além disso, o relatório neuropsicológico descreve minuciosamente os sintomas apresentados pela agravante (ID 157698978 do processo originário). Também se juntou aos autos a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, válida em todo o Distrito Federal, com base nas Leis Distritais n. 6.642/2020 e n. 6.809/2021 e no art. 3o-A da Lei Federal n. 12.764/2012 (ID 157698988). Portanto, considerando o diagnóstico de TEA, a controvérsia entre a avaliação da banca examinadora e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial, além da aparente insuficiência na exposição dos fundamentos para indeferimento do recurso interposto contra o resultado da avaliação biopsicossocial, conclui-se que há probabilidade do direito defendido pela agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de injusta preterição, ou seja, pelo risco de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação da recorrente, a qual, após a devida instrução probatória, poderá ser considerada apta a concorrer na condição de pessoa com deficiência. Nesse sentido, há precedentes deste TJDFT sobre casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 6o, § 3o da Lei 12.016/2009, "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática." No caso de concurso público, a banca examinadora é a instituição responsável por aplicar as avaliações, aferir o rendimento de todos os candidatos e verificar a aprovação no exame biopsicossocial. Preliminar rejeitada. 2. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 1o, da Lei 12.764/2012). 3. O atestado do médico psiquiatra, bem como o relatório emitido pela neuropsicóloga são claros ao especificarem ser o agravante portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, o agravante juntou aos autos sua "Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)" emitida pelo governo do Distrito Federal. Apesar de estar com sua data de validade expirada, em nada prejudica a análise. O TEA não se trata de uma condição transitória, mas permanente, ou seja, acompanha a pessoa desde o seu nascimento até sua morte. A validade desse documento serve para controle do poder público, "de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional", como ressalta o art. 3o-A, § 3o da Lei 12.764/2012 com redação da Lei 13.977/2020. 4. Cabível e adequada a reserva de vaga ao agravante destinada às pessoas com deficiência até o deslinde da causa. Eventual manutenção da decisão agravada atrairia, a bem da verdade, um perigo de dano inverso, pois deixaria sem amparo jurídico quem, pelo menos neste momento, demonstrou preencher os requisitos legais de enquadramento como pessoa com deficiência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame" (AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016). 6. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Agravo provido. (Acórdão 1697171, 07040107420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CANDIDATO ELIMINADO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Relatórios médicos atestando o suposto atendimento aos critérios legais para enquadramento do candidato às condições de deficiência visual demonstram fundamento relevante do direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais. 3. Verifica-se possibilidade de perecimento do direito quando a parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no concurso público, está impossibilitada de participar da etapa seguinte do certame. 4. Não há prejuízo reverso ao candidato, à Administração Pública ou à banca realizadora do certame no caso de, no julgamento fundamentado do mérito do Mandado de Segurança, após efetivo contraditório, a ordem porventura seja denegada, o que acarretará, tão somente, na confirmação da eliminação do candidato. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1658861, 07324216420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, foram satisfeitos os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão de mérito do agravo será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do ato de exclusão da agravante da concorrência destinada a pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital n. 1/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, e, consequentemente, autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice, inclusive curso de formação, observada a ordem de classificação e demais previsões editalícias. Alcançada aprovação, seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de procedência do pedido formulado na inicial. Confiro força de mandado a esta decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora